Tribunal: TJDFT
Processo: 0711401-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMETNO PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL AUSENTE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
1. De acordo com o art. 226, caput, do CPP, o procedimento de reconhecimento pessoal apenas é necessário quando não há certeza da identificação do autor da conduta.
2. Estando suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria, especialmente diante das circunstâncias em que foi realizada a abordagem do réu, preso pouco após o delito em posse do bem furtado, deve ser mantida a condenação.
3. Ainda que ausente o laudo pericial, a qualificadora de rompimento do obstáculo foi comprovada pelos depoimentos da vítima e da testemunha policial, corroborada por fotografia do vidro do veículo quebrado.
4. Recurso desprovido.